Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-34.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000430-34.2020.8.05.0021 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES Advogado(s): JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES APELADOS: ESPÓLIO DE MARIA RITA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE CONTRATO PARTICULAR DE PESSOA QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIA. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de imóvel que firmou contrato particular de compra e venda com filha da proprietária registral, ambas já falecidas, tendo a única herdeira sido citada e permanecido revel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a adjudicação compulsória de imóvel quando o contrato particular de compra e venda foi firmado por pessoa que não detinha a propriedade registral do bem, sendo a vendedora filha única da proprietária falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera condição de filha da proprietária registral não confere automaticamente poderes de disposição sobre o bem, sendo necessária a prévia transmissão formal da propriedade. 4. A revelia da única herdeira não tem o condão de suprir o vício original da transmissão, sob pena de violação ao sistema registral brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Não é possível adjudicação compulsória fundada em contrato de compra e venda firmado por pessoa que não detinha a propriedade registral do bem (venda a non domino). 2. A revelia do herdeiro não sana o vício de propriedade existente no momento da celebração do contrato. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RI nº 50057956920228210033, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, Primeira Turma Recursal Cível, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000430-34.2020.8.05.0021, sendo Apelante José Aman Oliveira Fernandes e Apelados Espólio de Maria Rita de Souza e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator